Tribunal: STF
Processo: ARE 1335368
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS BAIXADOS A ESTA CÂMARA PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, PARA REEXAME DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE ATRASO NO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO PRINCIPAL. DIVERGÊNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 147, RELACIONADO AO RE Nº 591.085/MS, QUE ASSIM DISPÕE: “DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS”. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO FIM DO PRAZO CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 14) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, §5º (redação atual), do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido determinou erroneamente a aplicação do tema n. 147, da sistemática da repercussão geral, e da súmula vinculante 17. 
    Colhe-se da peça recursal as seguintes sustentações: 
    25. O v. acórdão Recorrido considerou que não seriam aplicados os juros de mora no valor Executado pela Recorrente em razão de não ser possível computar juros de mora durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da constituição, conforme o trecho abaixo destacado de fl. 138, in verbis: (...) 
    27. Contudo, o tribunal a quo não considerou que o precatório em questão sequer foi expedido, de modo que não está sendo discutida a incidência dos juros no período compreendido no §1º do artigo 100 da Constituição, mas sim a possibilidade de sua incidência antes da expedição do precatório, sendo equivocada a utilização de um dispositivo que concede à Fazenda o direito de não pagar juros de mora no período que vai da expedição do precatório até seu pagamento, se o precatório não foi expedido, de modo que o tema 147 do STF claramente não se aplica ao caso.
    28. A esse respeito, cumpre destacar que o E. STF, ao julgar o Tema 96 sob a sistemática da repercussão geral do RE 579.431/RS já transitado em julgado, firmou a tese de que "incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório".
    29. Certo é que até o presente momento o Estado Agravante encontra-se em mora desde a sua citação, já que há valor residual que não foi pago, persistindo a obrigação do Estado Recorrido. Logo, ainda não teve início o prazo constitucional. (eDOC 20, p. 5-6, grifo nosso) 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO QUE NÃO DEMANDA REEXAME DE PROVAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PERÍODO DE GRAÇA DO ART. 100 DA CF. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME AS TESES DOS TEMAS 147 E 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 42) 
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão ao recorrente.
    O Tribunal de origem, no acórdão impugnado, consignou que o termo inicial dos juros moratórios, quanto a precatório complementar na espécie, seria o primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo previsto na norma constitucional. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão: 
    “Como se vê, cinge-se a controvérsia, ora em reexame, sobre o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a expedição de precatório.
    A tese fixada no julgamento do Tema nº 147 do STF e o acórdão recorrido, por certo, se encontram em divergência quanto ao termo inicial de fluência dos juros moratórios cobrados sobre o período compreendido entre a expedição do precatório e seu pagamento a destempo.
    E sob essa ótica, a tese fixada a partir do referido Tema, através do julgamento do RE nº 591.085/MS, assim proclama, verbis, “Durante o período previsto no parágrafo 1º do art. 100 (redação original e redação da EC 30/20001) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 
    Confira-se, a seguir, a Ementa do RE nº 591.085/MS:
     “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART.100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido. (RE 591085 QO-RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 04/12/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-035 DIVULG 19-02-2009 PUBLIC 20- 02-2009 EMENTVOL-02349-09 PP-01730 LEXSTF v. 31, n. 363, 2009, p. 313- 323).
    Nessa perspectiva, é de ser aplicado o entendimento firmado no v. acórdão paradigma, à luz do Tema nº 147 do STF, no sentido de que no pagamento do precatório judicial a contagem dos referidos juros será o primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo previsto na norma Constitucional.” (eDOC 14, p. 5, grifo nosso)
    Do excerto acima transcrito, verifica-se que o entendimento do TJ local encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre o tema.
    Tal como indicado no acórdão, o Supremo Tribunal Federal firmou compreensão no sentido de que durante o período previsto no § 1º (atual § 5º) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 
    No julgamento do RE-QO-RG 591.085, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.2.2019, paradigma do tema 147 do Plenário Virtual, e idêntica ao enunciado da Súmula 17:
    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 
    No chamado período de graça, § 5º do art. 100, não incidem os juros moratórios, independente de o efetivo pagamento ocorrer durante esse interregno ou após. Trata-se de lapso temporal disposto em favor da Administração Pública para adimplemento de obrigação de dar, sempre isento de encargos moratórios. 
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” (RE 566.030 AgR AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018, grifo nosso) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PRECATÓRIOS JUDICIAIS – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO A QUE SE REFERE O ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 62/2009 – SÚMULA VINCULANTE Nº 17 – APLICABILIDADE AO CASO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.145.146 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019) 
    Reforço que esse entendimento aplica-se ainda que decisão judicial transitada em julgada determine a incidência dos juros moratórios no prazo previsto no art. 100, § 5º, da CF. Confira-se: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1º (atual § 5º) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Re 1261228 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2020) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (art. 21, §2º,do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente